Tribunal: TJDFT
Processo: 0724252-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento interposto e negou-lhe provimento. Os embargantes alegam contradição no julgado, sustentando a imprescindibilidade da intimação da Receita Federal do Brasil, em razão da preferência do crédito tributário, nos termos dos arts. 184 e 186 do CTN, e da existência de arrolamento de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à necessidade de intimação da União (Receita Federal/PGFN) em razão da preferência do crédito tributário e da existência de arrolamento de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de ausência de intimação da Receita Federal, concluindo que o arrolamento de bens, previsto nos arts. 64 e 64-A da Lei no 9.532/1997, não exige intimação prévia.
5. A preferência do crédito tributário está assegurada por força de lei, não sendo necessária a cientificação da Fazenda Nacional para fins de validade da arrematação.
6.Não se verifica contradição ou omissão no julgado, que analisou adequadamente os fundamentos jurídicos pertinentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. O arrolamento de bens pela Receita Federal não exige intimação prévia da Fazenda Nacional. 2. A preferência do crédito tributário está assegurada por força de lei, não sendo necessária a intimação da União para validade da arrematação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 889, I; CTN, arts. 184 e 186; Lei no 9.532/1997, arts. 64 e 64-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1638796, 0714277-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 09.11.2022, DJe 29.11.2022. STJ, AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 30.11.2020, DJe 02.12.2020. STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27.06.2017, DJe 04.08.2017.